Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. CRIANÇA EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. QUESTÃO PREJUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, em ação de guarda, indeferiu tutela de urgência que pretende a concessão da guarda provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, voltada à concessão da guarda provisória de criança que se encontra em unidade de acolhimento institucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 227 da CF e 4o do ECA preveem que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar os direitos das crianças com absoluta prioridade. Ao dispor sobre o direito da criança à convivência familiar e comunitária, o art. 19 do ECA estabelece que o acolhimento institucional é medida excepcional e provisória, que deve atender ao melhor interesse da criança.
4. No caso em exame, a infante se encontra em abrigo, havendo em curso ação de acolhimento institucional na qual será decidida a possibilidade de reintegração familiar, em rito próprio e mediante acompanhamento e reavaliação da situação de acolhimento, com base, ainda, em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar (art. 19, § 1o, do ECA).
5. A questão da guarda demanda dilação probatória acerca da situação adequada ao melhor interesse da criança. Em um exame superficial da matéria inerente a esta fase inicial do processo, não se verifica a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CPC, art. 300; ECA, arts. 4o e 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828573, 0746605-88.2023.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024; Acórdão 1788247, 0735029-98.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 16/11/2023, publicado no DJe: 28/11/2023.

(es)